Tribunal: STF
Processo: MS 38301
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Marden Akio de Oliveira Miyakoda contra ato praticado pela Conselheira Sandra Krieger Gonçalves do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, nos autos do Pedido de Providências 1.01113/2021-73.



    O impetrante narra ter apresentado o referido pedido de providências com o fim de impugnar o caráter sigiloso dos Processos Eletrônicos SEI 29.0001.0140246.2021-43, 29.0001.0145709.2021-79 e 29.0001.0166759.2021-52, da Área de Saúde do Ministério Público do Estado de São Paulo – MPE/SP, tendo em vista o disposto na Súmula CNMP 3/2018, que assim dispõe:



    “O sigilo, nos processos administrativos, inclusive disciplinares, só é admitido em caráter excepcional, dada a regra da publicidade, consagrada nos arts. 5º, XXXIII, 37 e 93, IX e X, da Constituição da República”.



    Alega que o procedimento foi arquivado pela Conselheira Sandra Krieger Gonçalves sem o exame da matéria de fundo, com base no Enunciado 8/CNMP, cujo teor é o seguinte:



    “Não cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público o exame de pretensões que ostentem natureza meramente individual, que não ultrapassem o interesse subjetivo das partes envolvidas, mostrando-se desprovidas de repercussão geral para a sociedade ou para o Ministério Público. Pressupõe-se a repercussão geral da demanda que esteja relacionada a função eminentemente institucional do Ministério Público ou que tenha natureza disciplinar dos seus membros. Aplica-se este enunciado somente aos feitos protocolizados neste Conselho após a sua publicação”.



    O impetrante aponta que foram rejeitados os embargos de declaração opostos com fundamento na existência de omissão no tocante à apreciação da Súmula 3/CNMP. 



    Afirma haver protocolado duas petições iniciais, com causa de pedir e pedidos diversos, que, por equívoco, foram juntadas ao processo administrativo como petições incidentais e que também foram analisadas nos declaratórios. 



    Nesse contexto, noticia que apresentou novos declaratórios, com os quais buscou esclarecimentos sobre a análise ou não do mérito do pedido de providências, bem como pleiteou a autuação das petições acima citadas como procedimentos distintos.



    Ressalta ter a Conselheira Sandra Krieger Gonçalves agido com abuso de poder ao não conhecer dos segundos embargos e determinar a imediata certificação do trânsito em julgado, impedindo-o de interpor o recurso interno, conforme prevê o art. 153 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público – RICNMP. 



    Sustenta a não observância do devido processo legal e a injuricidade ou manifesta irrazoabilidade da mencionada decisão, por violar o respectivo direito líquido e certo de interpor o recurso interno para o Plenário do CNMP.



    Entende estarem presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, ante a probabilidade do direito acima externada e o fato de estar sofrendo com “corte de salário desde 23/08/21, cômputo de faltas injustificadas desde 27/09/21 e, desde 15/10/21 [doc9], trabalhando doente” (pág. 6 da inicial). 



    Ao final, requer:



    “- a suspensão liminar da certificação do trânsito em julgado determinada pela autoridade coatora em 20/10/21 no bojo do Processo CNMP n. 1.01113/2021-73, para que o impetrante possa interpor ‘recurso interno’ ao Plenário do CNMP; 



    - no mérito, a concessão da segurança nos termos do pleito liminar acima;” (pág. 7 da inicial).



    Em 1º/11/2021 instei o impetrante a emendar a inicial, diante da ausência do ato apontado como coator (documento eletrônico 7).



    Por meio da Petição 116.958/2021, juntou-se a cópia do mencionado pronunciamento.



    É o relatório suficiente. Decido.



    De início, observo que o deferimento de liminar em mandado de segurança, que resulta do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos pressupostos constantes do art. 7°, III, da Lei 12.016/2009, ou seja, ante: (i) existência de fundamento relevante; e (ii) possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida.



    Sem a ocorrência simultânea desses dois requisitos, que são necessários, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Na espécie, a Conselheira Sandra Krieger Gonçalves arquivou o Pedido de Providências 1.01113/2021-73 devido à ausência de repercussão geral para a sociedade ou para o Ministério Público. Os primeiros embargos de declaração opostos foram rejeitados e os segundos, não conhecidos, com a determinação de imediata certificação do trânsito em julgado.



    O impetrante alega que a certificação do trânsito em julgado violou seu direito líquido e certo de interpor o recurso interno para o Plenário do CNMP.



    Pois bem.



    O ato apontado como coator está assim fundamentado:



    “Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, todavia, não se constata nenhum dos referidos vícios. 



    Ademais, ressalta-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. 



    [...]



    No caso em apreço, não há mínima fundamentação sobre deficiências da decisão, mas sim uma tentativa de repisar o mérito de decisão administrativa referente aos laudos periciais. Da leitura dos aclaratórios, não é difícil concluir que o embargante repete as razões de fato já rebatidas na decisão de arquivamento e no julgamento dos primeiros aclaratórios. Embora advertido em duas oportunidades que a matéria trazida aos autos se volta à questão meramente individual, insiste o requerente em demandar perante este CNMP, opondo embargos de embargos e reiterando suas alegações meritórias de modo a fazer valer sua convicção, o que se revela manifestamente incabível. 



    Repiso que já restou devidamente consignado que o presente Pedido de Providências não pode ser usado como sucedâneo recursal, em ordem a que se devolva a este órgão de controle o exame dos fatos objetos de procedimentos individuais e interna corporis na origem, não remanescendo a exigência de qualquer esclarecimento quanto ao ponto. 



    Trata-se, portanto, de recurso manifestamente protelatório, sem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental, em nítido abuso do direito de petição. 



    Deste modo, como forma de preservar o interesse público e a eficiência nas conduções do trabalho deste Conselho, entendo pertinente que, assim como determinado por este CNMP em oportunidades anteriores, seja realizada a certificação de trânsito em julgado do presente feito. 



    Na espécie, importa considerar que recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso (AgInt no MS 27.352/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 22/06/2021, DJe 01/07/2021), de modo que o não conhecimento dos presentes aclaratórios enseja a certificação do trânsito em julgado, uma vez que a parte foi intimada do decisum dos primeiros embargos, admitidos, em 13/10/2021, estando o prazo para quaisquer recursos esgotado. Registre-se que a conduta do peticionário revela comportamento processual abusivo, a ser coibido por esta Casa por meio de comando que imponha a imediata certificação de trânsito em julgado e o arquivamento dos autos (MS 37539 e MS 37525, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber, julgados na sessão virtual de 05.02.2021 a 12.02.2021; e MS 37355, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado na sessão virtual de 23.10.2020 a 3.11.2020). 



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DETERMINO a certificação de trânsito em julgado e a remessa dos presentes autos ao arquivo em definitivo” (págs. 2-5 do documento eletrônico 9). 



    Desse modo, nesse exame perfuntório que se faz possível nessa fase processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar, tanto em relação à demonstração do fumus boni iuris quanto do periculum in mora.



    Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, no caso de segundos embargos de declaração, não é possível alegar novamente questões já trazidas nos primeiros declaratórios e rejeitadas pelo órgão julgador, admitindo-se a certificação do trânsito em julgado quando os embargos forem manifestamente incabíveis (MS 37.551-AgR-ED/RS, de minha relatoria; MS 33.328-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Celso de Mello; RMS 34.422-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; MS 36.965-ED-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; MS 29.352-ED-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    Ademais, apesar de sustentar que estaria sofrendo decréscimo de salário e trabalhando doente, o impetrante não se desincumbiu de comprovar as suas alegações, uma vez que não juntou os documentos mencionados na inicial.



    Por fim, noto que o pedido liminar confunde-se com o mérito da impetração. Com efeito, o provimento cautelar acarretaria o exaurimento do feito desde logo.



    Isso posto, indefiro o pedido de concessão de liminar.



    Solicitem-se informações.



    Intime-se a Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7°, II, da Lei 12.016/2009.



    Na sequência, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 12 da Lei 12.016/2009 e art. 52, IX, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator